Tribunal: TJPA
Processo: 0800655-10.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800655-10.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA

APELADO: BRADESCARD S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. O VALOR ARBITRADO DE R$2.000,00 É RAZOAVEL E PROPORCIONAL.

ART. 944 DO CC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA NÃO COMPLXA. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE, SEM FASE PROBATÓRIA. PERCENTUAL RAZOAVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Cabe ao magistrado a difícil tarefa de arbitrar o valor adequado da indenização, segundo seu prudente arbítrio, acatando o princípio da equidade, procurando proporcionar ao ofendido, meios para abrandar o constrangimento e os desconfortos sofridos, sempre com vistas à posição social do ofendido, e à econômica do ofensor.

II -
Considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença é razoável, proporcional e leva em conta o porte econômico da empresa condenada.

III -
No que pertine aos honorários advocatícios, também concluo não haver qualquer necessidade de modificação da sentença, tendo em vista que não estamos diante de causa complexa, que despendeu árduo trabaho pelos causídicos. Em sentido contrario estamos diante de demanda cada vez mais corriqueira nesta Corte.

IV -
A ação teve sentença prolatada de forma antecipada, logo após a fase saneatória que pôs fim à fase petitória, sem que houvesse necessidade de estender-se a demanda para o momento probatório.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800655-10.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BRADESCARD S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta em face de
BRADESCARD S/A.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é
correntista da instituição financeira requerida, sendo que faz uso da conta bancária unicamente para receber seu benefício do INSS, entretanto descobriu que estava lhe sendo cobrada tarifa referente ao serviço
de “CART CRED ANUID; SEG PRESTAMISTA, a despeito de nunca ter contratado o serviço em comento.

Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição de indébito, bem como a condenação do banco em danos morais na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) por cada contrato fraudulento.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou procedente a pretensão autoral, tendo condenado o banco à indenizar por danos morais na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, o Autora interpôs recurso de Apelação objetivando majoração do valor arbitrado a título de danos morais, bem como dos honorários de sucumbência.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800655-10.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BRADESCARD S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta em face de
BRADESCARD S/A.

Pelo efeito devolutivo dos recursos, ressalto que a única discussão trazida à baila perante esta Turma Julgadora diz respeito ao quantum arbitrado a título de danos morais, bem como o percentual fixado a título de honorários de sucumbência, não havendo sequer possibilidade de se discutir a própria ocorrência do abalo moral.

Assim, cabe ao magistrado a difícil tarefa de arbitrar o valor adequado da indenização, segundo seu prudente arbítrio, acatando o princípio da equidade, procurando proporcionar ao ofendido, meios para abrandar o constrangimento e os desconfortos sofridos, sempre com vistas à posição social do ofendido, e à econômica do ofensor.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença é razoável, proporcional e leva em conta o porte econômico da empresa condenada.

No que pertine aos honorários advocatícios, também concluo não haver qualquer necessidade de modificação da sentença, tendo em vista que não estamos diante de causa complexa, que despendeu árduo trabaho pelos causídicos. Em sentido contrario estamos diante de demanda cada vez mais corriqueira nesta Corte.

Vale ressaltar que a ação teve sentença prolatada de forma antecipada, logo após a fase saneatória que pôs fim à fase petitória, sem que houvesse necessidade de estender-se a demanda para o momento probatório.

Assim, não encontro razões para majorar os honorários.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023